Tribunal: TJSP
Processo: 9000597-86.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Novo delito cometido no período de prova – Pleito defensivo de extinção da punibilidade – Impossibilidade – Inteligência do artigo 89 do Código Penal – Ocorrência de prorrogação automática – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000597-86.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que
é agravante ERICK EDUARDO SANTOS NASCIMENTO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000597-86.2019.8.26.0602 - Voto no 20.890
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000597-86.2019.8.26.0602 - Voto no 20.890
3
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 9000597-86.2019 Sorocaba
Agravante: Erick Eduardo Santos Nascimento
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.890
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Livramento condicional
Novo delito cometido no período de prova Pleito defensivo
de extinção da punibilidade Impossibilidade Inteligência
do artigo 89 do Código Penal Ocorrência de prorrogação
automática Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por ERICK EDUARDO SANTOS NASCIMENTO, contra a r.
decisão de fl. 06 que, nos autos da execução penal no 819.154,
revogou o benefício do livramento condicional.
Pretende, com o presente recurso (fls.
13/17), a reforma da decisão recorrida para que seja declarada
extinta a punibilidade do agravante pelo integral cumprimento da
pena em relação à 2a Execução.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento da contraminuta de fls. 19/21 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000597-86.2019.8.26.0602 - Voto no 20.890
4
mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl. 22), vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo desprovimento do agravo (fls. 36/39).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
Conforme se observa nos autos o agravante
foi beneficiado com o livramento condicional com vencimento
previsto para o dia 05 de julho de 2018. Todavia, em 14 de junho de
2015 e 18 de fevereiro de 2016, o sentenciado praticou novos
crimes, apurados nas Execuções no 03 e 04, motivo pelo qual o d.
magistrado de primeiro grau determinou a revogação do benefício.
Irresignada, a defesa interpôs o presente
agravo sustentando, em suma, que não há que se falar em
“prorrogação automática do benefício”, e que correndo o prazo do
livramento, necessariamente deverá ser extinta a pena.
Em que pesem os argumentos expostos no
agravo, merece subsistir a decisão agravada.
O artigo 86, inciso I do Código Penal dispõe
ser hipótese obrigatória de revogação do livramento condicional se
o liberado vier a ser condenado à pena privativa de liberdade, em
sentença irrecorrível, por crime cometido durante a vigência do
beneficio; e, em sendo condenado definitivamente, o livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000597-86.2019.8.26.0602 - Voto no 20.890
5
será revogado com as consequências fixadas no artigo 88 do
estatuto repressivo.
Assim, a fim de se apurar ser ou não caso de
revogação obrigatória do benefício, mister se faz a prorrogação
automática do período de prova.
Não obstante, o artigo 89 do Código Penal
estabelece que o juiz não poderá declarar extinta a pena, enquanto
não passar em julgado a sentença em processo a que responde o
liberado, por crime cometido na vigência do livramento.
No presente contexto, como já existe
sentença transitada em julgado decorrente de crime cometido no
período do livramento condicional, irreprochável a r. decisão
adotada pelo Juízo a quo, no sentido da revogação do livramento
condicional.
Nesse sentido, é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
LIVRAMENTO CONDICIONAL. A prática de
nova infração penal durante o período de prova
do livramento condicional acarreta a prorrogação
automática do prazo Prorrogação que independe
de declaração do Magistrado, sob pena de
tornar inócua a regra contida no artigo 89 do
Código
Penal
Entendimento
doutrinário
e
precedente desta Câmara Decisão mantida.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000597-86.2019.8.26.0602 - Voto no 20.890
6
(Agravo 0043488-20.2014.8.26.0000, 3a Câmara
de Direito Criminal, Rel. Cesar Mecchi Morales,
j. em 24/02/2015).
Outro não é o escólio do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“...Tenho reiterado meu entendimento de que, nas
causas obrigatórias de revogação do livramento
condicional, não poderá o Magistrado declarar
extinta a pena senão depois do trânsito em julgado
da sentença condenatória pertinente ao delito
praticado antes do livramento ou durante o período
de prova, observadas a garantia de defesa, inscrita
no art. 143 da Lei no 7.210/84.
Neste sentido, tenho firmado posição de que o tema
demanda interpretação conjugada dos artigos 89 e
90 do Código Penal, bem como do art. 145 da LEP.
Com efeito, taxativamente determina o art. 89 do
Código Penal que o Juiz não poderá declarar extinta
a pena enquanto não transitar em julgado a sentença
em processo a que responde o liberado, por crime
cometido durante a vigência do livramento. Em
particular, diz o art. o art. 145, in verbis:
"Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração
penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o
Conselho Penitenciário e o Ministério Público,
suspendendo o curso do livramento condicional, cuja
revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão
final." (grifei)
Júlio Mirabete, a propósito, afirma:
"Expirado o prazo sem revogação, deve ser
declarada extinta a pena do beneficiário do
livramento condicional (arts. 90 do CP e 146 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000597-86.2019.8.26.0602 - Voto no 20.890
7
LEP). Entretanto, como o juiz não pode declarar
extinta a pena enquanto não passar em julgado a
sentença em processo a que responde o liberado,
por crime cometido na vigência do livramento (art. 89
do CP), o prazo do livramento condicional é
prorrogado até que a sentença referente ao crime
superveniente se torne irrecorrível. Nessa hipótese
há prorrogação automática do prazo do livramento,
independente de declaração pelo juiz, pois, de outro
modo, não teria sentido a regra estabelecida no
último dispositivo. Deve-se, assim, aguardar a
decisão definitiva do processo: sendo o réu
condenado, revoga-se o livramento; absolvido,
declara-se extinta a pena privativa de liberdade.
(MIRABETE,
JÚLIO
FABBRINI,
Código
Penal
Interpretado, 3a ed., São Paulo, Atlas, 2003, pág.
594).
Na lição de Cezar Roberto Bitencourt, "(...) a prática
de crime é demonstração eloqüente de não-
superação do desvio social do apenado e justifica a
regressão penitenciária. O apenado que, encontra-
se em regime de livramento condicional, comete
um novo delito comprova que não está em
condições de usufruir desse excepcional estágio
de uma nova política criminal."(Manual de Direito
Penal, 7a Ed., São Paulo, Saraiva, 2002, p. 656).
Por se tratar de causa de revogação obrigatória,
tem-se
como
impositiva
a
suspensão
do
livramento e a prorrogação do período de prova,
vedando-se a decretação da extinção da pena
enquanto não passar em julgado a sentença
atinente ao novo delito. Conforme escólio de
Guilherme de Souza Nucci, "(...) quando o
condenado estiver respondendo a processo por
crime cometido durante a vigência do benefício,
prorroga-se automaticamente o período a fim de
se constatar se não era o caso de revogação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000597-86.2019.8.26.0602 - Voto no 20.890
8
obrigatória (art. 86, I, CP). Em sendo condenado
definitivamente, o livramento será revogado com
as conseqüências fixadas no art. 88." (Código
Penal Comentado, 4a Ed., São Paulo, Ed. Revista
dos Tribunais, 2003, p. 335).
Destarte, praticada novo delito durante o período de
prova, situação que importa descumprimento das
condições de permanência do benefício, este há de
ser suspenso, na letra do art. 145 da Lei de
Execuções Penais. Contudo, a revogação do
livramento condicional, assim suspenso, a ser
obrigatória e depender de sentença condenatória
irrecorrível, não dá ensejo à declaração da extinção
da punibilidade, unicamente porque o Estado-Juiz
não proferiu, antes do término do período de prova,
juízo acerca do benefício de que desfrutava o réu,
quando praticara o novo crime.
Decidir de outro modo equivale fazer morta a lei
processual penal (art. 89 do CPP) e, de outra parte,
criar uma nova espécie de prescrição ou decadência
da pretensão executória que o direito material
criminal não prevê, em afronta ao que dispõem os
arts. 112 e 113, do Código Penal. No entanto, ao
Juiz é dado aplicar a lei no caso concreto e, neste
mister, é-lhe defeso açambarcar a função legislativa.
Com estas considerações, reafirmo meu pensar
quanto à impossibilidade de se declarar extinta a
pena quando, em livramento condicional, ocorre
uma das causas de revogação obrigatória do
benefício. Posto isso, denego a ordem de habeas
corpus” (STJ, HC n° 37.069/RJ, Rel. Min. Paulo
Medina, 6a Turma, j. em 07.11.2005, grifo
nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000597-86.2019.8.26.0602 - Voto no 20.890
9
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, nos termos acima exarados, mantendo-se a
r. decisão proferida pelo Juízo a quo.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator